Tribunal: STF
Processo: HC 256774
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Layon Moreira Braga contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 995.943/RJ (evento 8).



    O paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade da prisão preventiva, porquanto lastreada exclusivamente em depoimento de testemunha, considerado inidôneo na audiência de instrução e julgamento, além de ausentes os requisitos autorizadores. Assevera falta de indícios de autoria delitiva. Alega a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aponta que “o fato do Paciente estar em lugar incerto e não sabido não é, por si só, elemento idônea para não aplicação das cautelares diversas da prisão, pois o Paciente constitui advogado nos autos, não se furtou da instrução.”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e família constituída. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCEPCIONAL GRAVIDADE DA AÇÃO. ACUSADO FORAGIDO. PRISÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A PLICAÇÃO FUTURA DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus ”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    4. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta - a vítima foi submetida a severo espancamento, sendo atingida reiteradamente na face e na cabeça, o que lhe causou deformidade, hemorragia intracraniana, traumatismo craniano e outras lesões que levaram à morte, tudo em razão de uma dívida de R$ 30,00 (trinta reais). Ainda a liberdade do agravante oferece risco a apllcação futura da lei penal, pois se encontra foragido. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, porquanto, juntamente com outros dois corréus, no dia 10.01.2024, em razão de uma dívida de R$ 30,00, desferiram vários golpes contra a vítima, inclusive com barra de ferro e pedaços de pau, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte (evento 4).



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, à seguinte consideração:



    “(...).



    O fumus comissi delicti, no caso dos autos, é extraído da conjugação entre a prova da materialidade do delito e a fundada suspeita de autoria. Consta dos autos que, no dia 10 de janeiro de 2024, por volta das 18h53min, na Rua Flávio Cavalcante, nº 263, Caxambu, nesta cidade de Petrópolis, os acusados Danilo, Leonardo e Layon desferiram vários golpes, inclusive com barra de ferro e com pedaços de pau, contra a vítima Itamar de Oliveira Rodrigues, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia acostado aos autos, que foram a causa eficiente da sua morte. 



    Narra a autoridade policial que o crime acima descrito foi praticado por motivo fútil, já que em razão de uma dívida de R$30,00 que a vítima, supostamente, possuía com o acusado Leonardo. Que, além disso, o meio de execução do crime acima descrito foi cruel na medida em que a vítima Itamar foi submetida a severo espancamento, sendo atingida reiteradamente na face, lhe causando deformidade, e na cabeça, lhe causando hemorragia intracraniana, traumatismo crânio encefálico e politraumatismo, pela intensa reiteração de golpes, inclusive, com barra de ferro e pedaço de pau, causando-lhe atroz sofrimento físico e mental. Que o crime foi praticado, ainda, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que Itamar foi atacado pelos acusados Danilo, Leonardo e Layon, que estavam em evidente superioridade numérica e munidos de barras de ferro e pedaços de pau, motivo pelo qual não conseguiu esboçar sequer um gesto de defesa. 



    O periculum libertatis, noutro rumo, deriva de ao menos uma entre as hipóteses elencadas no artigo 312 do CPP. 



    Os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, não tendo ocorrido qualquer alteração substancial fática ou jurídica que justifique a modificação da decisão às fls. 147/149. As circunstâncias concretas do crime praticado demonstram considerável despreparo dos acusados para o convívio social. Além disso, importante se faz ressaltar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis não confere o direito subjetivo ao restabelecimento da liberdade, até mesmo porque, ao menos no plano indiciário, tais circunstâncias não impediram a prática delitiva. 



    Ressalte-se que a existência de ocupação lícita e de residência fixa não conferem direito subjetivo ao restabelecimento da liberdade, desde que presentes fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência pátria, até porque, ao menos no plano indiciário, tais circunstâncias não impediram a prática delitiva. 



    Frise-se que o acusado Layon e o corréu Danilo se encontram foragidos. Além disso, importante se faz dizer que a hipótese é de delito praticado mediante extrema violência e desvalor à vida humana, com extrema crueldade, sendo certo que consta dos autos que os acusados encontravam-se em superioridade numérica, munidos de barras de ferro e pedaços de pau, instrumentos rígidos o suficiente para causar sofrimento intenso quando utilizados como instrumentos para a prática de agressões físicas, no qual é inerente pela sua própria natureza a presunção relativa de periculosidade dos requerentes. 



    As razões sugestivas de perigo são concretas e não somente especulativas, razão por que não vislumbro suficiência em medidas cautelares alternativas no caso concreto.” (evento 6).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a constrição cautelar do paciente ao seguinte fundamento:



    “A ordem não comporta acolhimento. 



    Na espécie, pretende a Impetrante o reconhecimento da ilegalidade de imposição da medida extrema ao Paciente que, segundo a denúncia que deflagra o processo de origem, submeteu a vítima Itamar a severo espancamento, com barra de ferro e pedaço de pau, provocando-lhe o óbito. 



    (...) 



    Diversamente do que sustenta a impetração que, para buscar a concessão da ordem, invoca suposta fragilidade da prova da autoria extrai-se da decisão combatida a presença de fundamentos concretos a recomendar a conservação de segregação compulsória: 



    (...)



    Assinale-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que: “Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos” (628892 / MS, AgRg no HC, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 23/02/2021). 



    A matéria, portanto, constitui argumentação relativa ao mérito da ação penal, o que, como cediço, não pode ser objeto de análise pela via estreita do Habeas Corpus, inadequada para o exame aprofundado de material fático-probatório, que é remédio jurídico contra o constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável e que, de pronto, se revela ao exame do julgador. 



    (...) 



    Em suma, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória: 



    Para a decretação da prisão preventiva, não se exige a certeza da autoria, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Assim, a identificação fotográfica do suspeito, na fase inquisitiva, mostra-se suficiente, nesse momento, para embasar o decreto constritivo" (RHC 54.890/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2015). 



    Por isso, não impede a tutela cautelar a alteração de depoimento da testemunha que, em Juízo, retratou a identificação do Paciente como autor do delito (o que não chega a ser motivo de perplexidade, tendo em vista que ele não está preso, porquanto foragido). 



    Acrescente-se, por oportuno, que não se pode dizer, de forma absoluta, ter a prova do inquérito valor meramente informativo. Conquanto o inquérito contenha sempre todos os prejuízos do processo inquisitorial, cada ato probatório, judicial ou não, merece avaliação específica e só esta análise pode priorizar a força probante. 



    Aquilo que se apura durante a investigação policial há, indubitavelmente, de ser ponderado e examinado como matéria útil ao conhecimento da verdade, dando se lhe a credibilidade que merecer, dentro da melhor técnica recomendada pela hermenêutica. 



    Assim, a pura e simples retratação de depoimento realizado em sede policial, desacompanhada de explicação plausível, não é por si que deva prevalecer. 



    Tampouco se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, sendo possível que ele, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas, avaliando os depoimentos prestados pelas demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório constitucional e demais elementos dos autos. 



    Inequívoca, diante desse panorama, a presença do fumus comissi delicti. 



    Por sua vez, o periculum libertatis já foi reconhecido por este Órgão Fracionário, no julgamento de Habeas Corpus anteriormente impetrado em favor do Paciente (nº 0002652-48.2024.8.19.0000), em Acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    (...).



    Nas condições observadas por este Colegiado naquele julgamento anterior, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – mais uma vez requestada pela defesa do Paciente - ante a presença de elementos concretos indicativos de que as providências menos gravosas seriam insuficientes para o caso. 



    Com efeito, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido:



    (...) 



    Conclui-se, da leitura dos arestos aqui reproduzidos que, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, o que na espécie se encontra ainda mais evidente porque, conforme se depreende das informações de fls.18/29, o Paciente permanece foragido.” (evento 7).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões anteriores, consignou que:



    “(...).



    Busca-se, no presente caso, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime hediondo de homicídio qualificado.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 45/47):



    (...).



    O juízo de primeiro grau indeferiu liminar de pedido de liberdade provisória conforme os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 50/51): 



    (...).



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 19/32):



    (...).



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Consoante ao exposto, observa-se que o presente writ presente reafirma, mediante o exame de nova decisão e novo acórdão julgados no ano de 2025, o entendimento anterior julgado por este Eg. Tribunal no HC 897.966/RJ, em que ambos os recursos remetem a mesma ação penal (n. 0000181-30.2024.8.19.0042). 



    Na nova decisão, que reexaminou a necessidade da prisão preventiva, consta expressamente: "Os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, não tendo ocorrido qualquer alteração substancial fática ou jurídica que justifique a modificação da decisão às fls. 147/149.".  Nessas circunstância, cabe apenas reafirmar que a prisão preventiva do paciente se mostra imprescindível, tal como justificada na decisão proferida no julgamento do HC 897.966/RJ:



    (...).



    No mais, cabe apenas acrescentar importante informação de que o paciente se encontra foragido. Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 22/11/2021). 



    Revela-se, portanto, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, de tal modo, que encontra-se justificada a segregação cautelar do paciente, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP.”



    Anoto que a fundamentação da prisão preventiva do paciente já foi analisada pela Primeira Turma desta Suprema Corte nos autos do HC 241.603 AgR/RJ, de minha relatoria, em que negado seguimento ao agravo regimental. O acórdão transitou em julgado no dia 24.8.2024.



    Em que pese a alegação defensiva de que o objeto do presente habeas corpus difere do anterior, consoante o ato dito coator, “Na nova decisão, que reexaminou a necessidade da prisão preventiva, consta expressamente: ‘Os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, não tendo ocorrido qualquer alteração substancial fática ou jurídica que justifique a modificação da decisão às fls. 147/149.’.” 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    Além disso, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023) (destaquei).



    Ademais, a prisão preventiva também foi decretada por conveniência da instrução criminal dado o “risco às testemunhas, que, por medo de represálias, desistiram de colaborar com a instrução criminal”. Nessa linha: HC 225.241-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023.



    De outro lado, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    No tocante à alegada insuficiência de provas de autoria delitiva, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. De todo modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência de indícios de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente